Tribunal: TJDFT
Processo: 0709640-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-05

Ementa:
penal. processo penal. violência doméstica E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. FRAÇÃO DE 1/6. PRECEDENTES DO STJ. INCÊNDIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONSTRANGIMENTO a MENOR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quanto ao crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas como o depoimento coerente e verossímil da vítima, corroborado por laudo de exame de corpo de delito e pela prova testemunhal.

2. Conforme jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se proporcional o aumento equivalente a 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria, em razão de circunstância agravante.

3. Inexistindo conjunto probatório coeso a comprovar, de forma inequívoca, que foi o acusado quem causou o incêndio na casa da vítima de forma intencional, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.

4. Não comprovada a existência do dolo específico de constranger os filhos mediante as agressões direcionadas à mãe, a conduta é atípica, por ausência de elemento subjetivo, não estando configurado o crime previsto no art. 232, do ECA.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.